Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709472-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FLAVIA DAS CHAGAS SILVA DECISÃO A parte recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça, para tanto, deve haver elementos nos autos que comprove a alegada hipossuficiência, não bastante apenas a alegação. In casu, a parte recorrente apesar de colacionar documentos, estes não se mostram suficientes e aptos a comprovarem a alegada condição de hipossuficiente, pois verifica-se que os comprovantes de pagamentos acostados foram por pessoa jurídica MEI (ID 32537701). Ademais, o extrato acostado aos autos não se pode afirmar que não capacidade de suportar as custas processuais, uma vez que verificar resgate e depósitos automáticos, inclusive depósito oriundo da poupança no valor de R$3.000,00 (ID 32537702). Dessa forma, a falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator